Tribunal: STJ
Processo: 5002843-30.2021.8.21.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2858366 - RS (2025/0050391-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: DOUGLAS ALESSANDER SCHMITT ROOS
ADVOGADO
: DOUGLAS ALESSANDER SCHMITT ROOS (EM CAUSA PRÓPRIA)
- RS0076975
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do
Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental interposto
contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.
2. O embargante alega omissão no enfrentamento da matéria de fundo,
sustentando que a sentença condenatória seria uma cópia de outra sentença proferida
pelo magistrado titular, mas assinada pela magistrada substituta, e requerendo a
análise de ofício de questão de ordem pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
apresenta omissão, obscuridade, ambiguidade ou contrariedade que justifique o
acolhimento dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado não apresenta omissão, obscuridade, ambiguidade
ou contrariedade, tendo as teses sido devidamente analisadas, com aplicação do óbice
da Súmula n. 182 do STJ.
5. A alegação de que a violação trazida no recurso seria matéria de ordem
pública ou traduziria nulidade absoluta não obriga esta Corte Superior a se manifestar
acerca de temas que não foram oportunamente arguidos ou em relação aos quais o
recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade.
6. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir matéria já
decidida ou para manifestar mero inconformismo da parte.
IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração rejeitados.
7. Resultado do Julgamento:
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já
decidida.
2. A alegação de que a violação trazida no recurso seria matéria de ordem
pública ou traduziria nulidade absoluta não obriga esta Corte Superior a se manifestar
acerca de temas que não foram oportunamente arguidos ou em relação aos quais o
recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade.
CPP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 619.
Documento eletrônico VDA52564879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 24/11/2025 17:58:03
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 1acc364f-8c98-41f2-b785-9d7b7af68957

STJ, AgRg no
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 1.561.073/ES,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
23/5/2023,
STJ, EDcl no AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
26/5/2023;
AREsp n. 2.720.362/SC,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
22/4/2025,
29/4/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca e Messod Azulay Neto votaram com a
Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik.

Brasília,
.
24 de novembro de 2025

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA52564879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 24/11/2025 17:58:03
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 1acc364f-8c98-41f2-b785-9d7b7af68957

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2858366 - RS (2025/0050391-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: DOUGLAS ALESSANDER SCHMITT ROOS
ADVOGADO
: DOUGLAS ALESSANDER SCHMITT ROOS (EM CAUSA PRÓPRIA)
- RS0076975
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do
Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental interposto
contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.
2. O embargante alega omissão no enfrentamento da matéria de fundo,
sustentando que a sentença condenatória seria uma cópia de outra sentença proferida
pelo magistrado titular, mas assinada pela magistrada substituta, e requerendo a
análise de ofício de questão de ordem pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
apresenta omissão, obscuridade, ambiguidade ou contrariedade que justifique o
acolhimento dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado não apresenta omissão, obscuridade, ambiguidade
ou contrariedade, tendo as teses sido devidamente analisadas, com aplicação do óbice
da Súmula n. 182 do STJ.
5. A alegação de que a violação trazida no recurso seria matéria de ordem
pública ou traduziria nulidade absoluta não obriga esta Corte Superior a se manifestar
acerca de temas que não foram oportunamente arguidos ou em relação aos quais o
recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade.
6. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir matéria já
decidida ou para manifestar mero inconformismo da parte.
Documento eletrônico VDA52564861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 24/11/2025 17:58:04
Código de Controle do Documento: 7a72878d-6f83-44e5-ab07-ea937280f6c3

IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração rejeitados.
7. Resultado do Julgamento:
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já
decidida.
2. A alegação de que a violação trazida no recurso seria matéria de ordem
pública ou traduziria nulidade absoluta não obriga esta Corte Superior a se manifestar
acerca de temas que não foram oportunamente arguidos ou em relação aos quais o
recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade.
CPP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 619.
STJ, AgRg no
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 1.561.073/ES,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
23/5/2023,
STJ, EDcl no AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
26/5/2023;
AREsp n. 2.720.362/SC,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
22/4/2025,
29/4/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Douglas Alessander Schmitt Roos,
contra acórdão de fls. 1103-1106, que negou provimento ao agravo regimental interposto contra
decisão da Presidência do STJ que não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.
Sustenta a parte embargante, em síntese, a ocorrência de omissão quanto ao
enfrentamento da matéria de fundo, pretendendo a análise do mérito, não obstante o não
conhecimento do agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão recorrida.
Afirma que a sentença condenatória proferida nos autos é uma cópia de uma outra
sentença proferida pelo magistrado titular daquela vara, porém, desta vez, assinada pela magistrada
substituta. Alega ser o caso de análise de ofício de questão de ordem pública.
Requer o acolhimento dos embargos para sanar o apontado vício de omissão, com a
consequente concessão da ordem de ofício.
O embargado, Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, apresentou
contrarrazões pela rejeição dos embargos, cujo objetivo seria somente a rediscussão do julgado.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece acolhimento.
Os embargos de declaração servem ao saneamento do julgado eivado de um dos vícios
previstos no
do Código de Processo Penal – ambiguidade, obscuridade, contradição ou
art. 619
omissão –, hipóteses inexistentes no julgado recorrido. Também não se apresenta a hipótese de erro
material (art. 1.002 , III - CPC).
A matéria foi decidida com a devida e clara fundamentação, externando o acórdão
embargado o entendimento de que a parte agravante não demonstrou, nas razões do agravo, a
inexistência de entendimento pacificado na jurisprudência, nem impugnou de forma específica e
fundamentada os fundamentos da decisão recorrida, conforme exigido pela Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA52564861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 24/11/2025 17:58:04
Código de Controle do Documento: 7a72878d-6f83-44e5-ab07-ea937280f6c3

Além disso, o acórdão embargado consignou que a orientação jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, quando um recurso encontra óbice na Súmula n.
83, sua impugnação deve apresentar precedentes atuais ou posteriores aos mencionados na decisão
questionada, o que inexistiu neste caso. Por essa razão, incidiu a Súmula 182/STJ.
Se o agravo em recurso especial não foi sequer conhecido, as teses nele contidas não
devem ser enfrentadas. Desse modo, inviável a análise da ausência de fundamentação da sentença,
trazida nos embargos de declaração.
Ademais, a alegação de que a violação trazida no recurso seria matéria de ordem
pública ou traduziria nulidade absoluta não obriga esta Corte Superior a se manifestar acerca de
temas que não foram oportunamente arguidos ou em relação aos quais o recurso não preenche os
pressupostos de admissibilidade.
Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO.
AUSÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. OFENSA AO
DO
ART. 619,
CPP,
NÃO
ALEGADA.
CONDIÇÃO
DE
FUNCIONÁRIO
PÚBLICO.
PARTICULAR QUE CONCORRE PARA O CRIME. EXTENSÃO. TRÁFICO DE
DROGAS. APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA. TERCEIRO INTEGRANTE DO
GRUPO CRIMINOSO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INICIATIVA DO
JULGADOR. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Deixando a parte agravante de impugnar especificamente todos os fundamentos
da decisão recorrida, não merece ser conhecido o agravo regimental.
2. Não é possível conhecer o recurso especial quando os temas devolvidos, quais
sejam a ausência de prova da materialidade dos crimes e a dosimetria da pena, não
foram abordados na origem, o que gera o óbice da falta de prequestionamento.
Incidência dos enunciados 282 e 356 da Súmula do STF.
3. Havendo omissão do acórdão de 2o grau, o caminho correto é a oposição de
embargos de declaração, seguida, em caso de persistência do vício, de impugnação em
recurso especial que suscite ofensa ao
do CPP.
art. 619,
4. Não é possível conhecer tese que sustenta atipicidade de peculato-furto quando o
acórdão diz, corretamente, que a condição de funcionário público se amplia a qualquer
particular, mesmo ao advogado privado, que concorra para o crime cometido por
algum agente público, ainda mais se a ponderação não é impugnada pela defesa no
momento oportuno.
5. A prova da materialidade do crime de tráfico de drogas pode ser efetuada
mediante a realização de perícia em substância entorpecente apreendida na posse de
outro membro do mesmo grupo criminoso que foi objeto da investigação, não sendo
possível aferir a alegação de ausência de nexo causal entre os envolvidos quando essa
questão fática não foi apreciada na origem.
6. Não é possível a utilização do argumento de haver direito a concessão de
ordem de habeas corpus de ofício para, por via transversa, contornar-se uma
série de falhas processuais cometidas quando da interposição dos recursos
próprios, ainda mais considerando que a providência depende de iniciativa do
julgador e não de provocação da parte.
7. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
AREsp n. 1.561.073/ES,
julgado em
DJe de
) [grifei]
23/5/2023,
26/5/2023.

Observa-se, portanto, que o embargante pretende apenas a rediscussão da matéria,
visando alterar a conclusão que lhe resultou desfavorável, o que é incabível na via eleita. Nesse
sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do Superior
Tribunal de Justiça que desproveu agravo regimental.
Documento eletrônico VDA52564861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 24/11/2025 17:58:04
Código de Controle do Documento: 7a72878d-6f83-44e5-ab07-ea937280f6c3

2. O embargante alega contradição no julgado, afirmando a desnecessidade de
reexame de provas para afastar a decisão de pronúncia e o reconhecimento das
qualificadoras do delito, além de omissão quanto à fixação de honorários ao defensor
dativo e necessidade de prequestionamento para interposição de recurso extraordinário.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta
omissão, obscuridade, ambiguidade ou contrariedade que justifique o acolhimento dos
embargos de declaração.
4. A questão também envolve a análise da competência do Superior Tribunal de
Justiça para fixação de honorários advocatícios e para o prequestionamento de matéria
constitucional.
III. Razões de decidir
5. O acórdão embargado não apresenta omissão, obscuridade, ambiguidade ou
contrariedade, tendo as teses sido devidamente analisadas, com aplicação do
óbice da Súmula n. 7 do STJ.
6. A fixação de honorários advocatícios devidos ao advogado dativo, por atuação
na fase recursal no âmbito do STJ, é de competência do Estado de origem e deve ser
pleiteada naquela instância.
7. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça examinar dispositivos
constitucionais para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência
do Supremo Tribunal Federal.
8. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir matéria já
decidida ou para manifestar mero inconformismo da parte.
IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir
matéria já decidida. 2. A fixação de honorários advocatícios devidos ao advogado
dativo é de competência do Estado de origem. 3. Não compete ao STJ examinar
dispositivos constitucionais para prequestionamento visando à interposição de recurso
extraordinário".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel
AREsp 1776521/TO,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
STJ, AgRg no
24/6/2021;
AREsp n. 2.766.924/PR,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN
11/3/2025,
de 19/3/2025.
(EDcl no AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
AREsp n. 2.720.362/SC,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
) [grifei]
22/4/2025,
29/4/2025.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52564861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 24/11/2025 17:58:04
Código de Controle do Documento: 7a72878d-6f83-44e5-ab07-ea937280f6c3

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0050391-2
AREsp 2.858.366 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50028433020218210041
EM MESA
JULGADO: 18/11/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DOUGLAS ALESSANDER SCHMITT ROOS
ADVOGADO
: DOUGLAS ALESSANDER SCHMITT ROOS (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RS0076975
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: DOUGLAS ALESSANDER SCHMITT ROOS
ADVOGADO
: DOUGLAS ALESSANDER SCHMITT ROOS (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RS0076975
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca e Messod Azulay Neto votaram
com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik.
C542605155902188056245@
2025/0050391-2 - AREsp 2858366 Petição : 2025/0073780-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA52446427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/11/2025 17:53:44
Código de Controle do Documento: 8D659F1C-DF5D-49DE-B2EB-CA13F5C597C7